Tribunal: TJES
Processo: 5013660-75.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013660-75.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANA CORREA SANT ANNA e outros (2)

APELADO: HAMILTON SABINO DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR – INDENIZAÇÃO DEVIDA – TRANSFERÊNCIA DO SALVADO E QUITAÇÃO DE DESPESAS SOBRE O VEÍCULO – PREVISÃO LEGÍTIMA – OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1
) Consta do Manual do Associado que “Para o recebimento da indenização integral, deve o associado apresentar a documentação que comprove os direitos de propriedade sobre o veículo, para que seja providenciada a transferência do bem para a PREMIUM CLUBE, ou a quem ela indicar, livre e desembaraçado de quaisquer ônus (penhoras, gravames etc.)”, o que não teria sido atendido pelo ora embargado.

2)
Por não haver mácula em tal previsão, tanto que não restou impugnada pelo embargado, há de se reconhecer a sua validade e, de resto, condicionar o pagamento da indenização à quitação dos valores pendentes, na forma do item 6.3 do Manual do Associado.

3)
Embargos de declaração conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Clube Premium de Autogestão

contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de
apelação cível
interposto por
Hamilton Sabino dos Santos
e deu parcial provimento à interposta por
Fabiana Correa Sant’anna
.

Com tal desfecho, foi reformada a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, na presente “
ação de cobrança c/c dano moral
” ajuizada pelo 1º embargado a fim de:
(i)
condenar a embagante ao pagamento da quantia de R$ 71.945,00 (setenta e um mil novecentos e quarenta e cinco reais), que deverá ser monetariamente corrigida a partir do evento danoso, para tanto considerada a data em que o embargado foi cientificado de que a indenização seria paga em valor inferior ao pretendido, para tanto adotando a mensagem eletrônica que lhe foi encaminhada no dia 14/04/2021 e acrescida de juros moratórios a partir da data da citação;
(ii)
inverter os ônus sucumbenciais; e
(iii)
suprir a omissão da sentença no que se refere ao percentual devido a título dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão

a ser sanada quanto a exigência de que lhe seja transferido o salvado, livre de qualquer ônus, como condição para o pagamento da indenização. Outrossim, não teriam sido levados em consideração os valores que impactaram diretamente no montante a ela devido.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

No que se refere a
transferência do salvado
para a embargante, verifico que apesar de não se tratar propriamente de uma omissão a ser sanada, na medida em que foi examinada toda a matéria submetida ao crivo deste Órgão Julgador, nos dois recursos interpostos, reconheço que a ausência de manifestação acerca do ponto poderá ensejar o enriquecimento sem causa por parte do embargado, daí porque são oportunos os embargos de declaração com tal escopo.

Consta do Manual do Associado que “
Para o recebimento da indenização integral, deve o associado apresentar a documentação que comprove os direitos de propriedade sobre o veículo, para que seja providenciada a transferência do bem para a PREMIUM CLUBE, ou a quem ela indicar, livre e desembaraçado de quaisquer ônus (penhoras, gravames etc.)
” (Id 8479232, item 6.3.), o que não teria sido atendido pelo ora embargado.

Na contestação e nos presentes aclaratórios foi aduzida a necessidade de quitação de valores pendentes sobre o veículo sinistrado, a exemplo de autuações, impostos e parcelas do financiamento, acerca do que não se pronunciou o autor/embargado em suas manifestações.

Em assim sendo, por não identificar qualquer mácula em tal previsão, tanto que não restou impugnada pelo autor/embargado, há de se reconhecer a sua validade e, de resto, condicionar o pagamento da indenização à quitação dos valores pendentes, na forma do item 6.3 do Manual do Associado (Id 8479232).

Ante o exposto,
dou
provimento aos
embargos de declaração
para sanar a omissão verificada em relação ao ponto embargado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.